Tribunal: TJDFT
Processo: 0015794-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
direito constitucional. PROCESSO CIVIL. embargos de declaração nA apelação cível. correção monetária. Débito da Fazenda Pública DE NATUREZA não TRIBUTÁRIA. ipca-E. não modulação dos efeitos.
1. No julgamento final do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob o regime de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório, sem modulação de efeitos.
2. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.